Tribunal: STF
Processo: RE 1468155
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



     DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SOMADA À VISUALIZAÇÃO, PELOS POLICIAIS, DO RÉU DISPENSANDO UMA MOCHILA E AO CONSENTIMENTO DA MORADORA. DINÂMICA DELINEADA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo acórdão de origem que reconhecera a existência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, em contexto de tráfico de drogas, com base em narrativa policial e elementos valorados pelo Tribunal de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 280 da repercussão geral, estavam presentes fundadas razões (justa causa) aptas a legitimar a entrada policial sem mandado judicial em residência, em situação de crime permanente, bem como se o reconhecimento dessas razões demanda reexame de fatos e provas vedado pela Súmula 279/STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tema 280 da repercussão geral estabelece que, nos crimes permanentes, dispensa-se mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que a diligência esteja amparada em fundadas razões justificáveis a posteriori.



    4. O precedente não exige diligências investigatórias prévias à incursão, sendo suficiente que a atuação policial seja posteriormente controlada pelo Judiciário, conforme entendimento reiterado em julgados como RE nº 1.447.374/MS e RE nº 1.447.939/SP.



    5. O acórdão de origem reconhece a existência de justa causa com base em elementos objetivos: denúncias reiteradas de tráfico no local, deslocamento policial para averiguação e visualização de indivíduo arremessando mochila contendo drogas e objetos típicos do comércio ilícito.



    6. A controvérsia acerca do consentimento da moradora revela-se irrelevante, pois, conforme a tese do Tema 280, a licitude da entrada funda-se na situação de flagrância decorrente das fundadas razões previamente constatadas.



    7. A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva, o que se verificou no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.